Tribunal: TJSP
Processo: 1500189-50.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica contra a mulher e crime de ameaça no mesmo contexto – Acusado absolvido do crime de ameaça- Recurso da acusação para vê-lo condenado também por este crime - Aplicação princípio da consunção (ou critério da absorção), em que o crime maior absorve o crime menor – Suposta ameaça ocorreu no mesmo contexto da agressão –

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica contra a mulher e crime de ameaça no mesmo contexto – Acusado absolvido do crime de ameaça- Recurso da acusação para vê-lo condenado também por este crime - Aplicação princípio da consunção (ou critério da absorção), em que o crime maior absorve o crime menor – Suposta ameaça ocorreu no mesmo contexto da agressão – Absolvição mantida – RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO.